Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009130-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), HITALO ROCHA BRAGE - CPF: 037.252.221-18 (EMBARGANTE), JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR (EMBARGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SERÁ REGULADA PELO PRAZO DE 08 ANOS (ART. 109, INCISO IV, DO CP) –
DECISÃO QUE NÃO OPORTUNIZOU À DEFESA APRESENTAR REQUERIMENTO PARA A PROCURADORIA DE JUSTIÇA, VISANDO ANÁLISE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
– MATÉRIA PRECLUSA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MEMBRO MINISTERIAL – ORDEM DENEGADA.

1. O prazo prescricional para o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal pois a pena máxima em abstrato para o referido crime é de 04 (quatro) anos de reclusão.

2. “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/19, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.”
(N.U 0015408-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023).

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
HITALO ROCHA BRAGE,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.

O impetrante sustentou que o Juízo singular indeferiu o pedido de prescrição, bem como, não oportunizou à Defesa apresentar requerimento para a Procuradoria de Justiça, visando análise do Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente.

Aduziu que se encontra extinta a punibilidade do paciente, conforme dispõe o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, bem como, salientou a possibilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, no caso dos autos.

Por fim, requereu a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, com a finalidade de reconhecer a prescrição punitiva. Alternativamente, requereu, em caso de não acolhimento da tese de prescrição, a concessão da ordem para suspender o ato da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/06/2024, como indeferida a suspensão, requereu a concessão da ordem para suspender o processo de origem, conferindo prazo para Defesa apresentar requerimento do Acordo de Não Persecução Penal.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 208964690 ao ID n. 208967155).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 210711173).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 211490697).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 215194691).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, como é sabido o instituto da prescrição consiste em um limite temporal ao direito de punir do Estado (prescrição da pretensão punitiva) ou de executar uma punição já imposta (prescrição da pretensão executória), que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 61 do Código de Processo Penal).

Assim, inexistindo sentença transitado em julgado, é possível que ocorra a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita ou abstrata, em que se impede o acionamento do Poder Judiciário na busca da aplicação da Lei Penal ao fato cometido pelo indivíduo, acaso ainda não instaurada ação penal, ou, se já exercido o direito de ação, veda-se o julgamento definitivo do processo em curso, extinguindo-se a punibilidade do acusado.

No caso em tela, o prazo prescricional regula-se pela pena máxima prevista, de forma abstrata, ao tipo penal imputado ao agente e pela escala do art. 109 do Código Penal,
in
verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I -
em
vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II -
em
dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Como relatado, o paciente
Hitalo
Rocha
Brage
, foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, por fato ocorrido em 22/10/2012.

Desta forma, tendo o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pena máxima de 04 (quatro) anos, o prazo para a ocorrência da prescrição antes do trânsito em julgado será de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Verifica-se que o termo inicial da contagem do prazo prescricional, será a data do recebimento da denúncia, em 18/02/2015.

Assim, tendo em vista que houve a suspensão do processo e do prazo prescricional na data de 22/03/2017, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, com a posterior citação pessoal do paciente, em 09/05/2019 – totalizando 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias, deve ser descontado tal período.

Outrossim, tendo sido o paciente citado, em 09/05/2019 até a presente data, decorreu o período de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias.

Logo, constato que o lapso temporal entre o oferecimento da denúncia, 18/02/2015, descontando-se o período da suspensão do processo, por conta do prazo prescricional, transcorreram 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva Estatal, por não implemento do prazo prescricional de 08 (oito) anos.

De outro
norte
, embora o impetrante sustente que o Juízo singular não oportunizou à Defesa apresentar requerimento para a Procuradoria de Justiça, visando análise do Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente, tal tese não se sustenta.

Conforme jurisprudência atual e dominante sobre o tema, o Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia.

Observa-se que, conforme já consignado por este relator na análise do pedido liminar, além de a matéria se encontrar preclusa, uma vez que tal pleito foi formulado, apenas, após o recebimento da denúncia, que foi recebida, em 18/02/2015, (atualmente o processo encontra-se com data de audiência de instrução e julgamento agendada para 12/08/2024), o certo é que o acordo de não persecução penal é alternativo à propositura da ação penal e, por esse motivo, o recebimento da denúncia é o marco limitador para a oferta do instrumento de consenso, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019 – INSTITUTO APLICÁVEL APENAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico
pré
-processual, como alternativa à própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/19, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.”
.

(N.U 0015408-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
HITALO ROCHA BRAGE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024